Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-53.2008.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000340-53.2008.8.11.0107
RECORRENTE: COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA
RECORRIDO : NELSON AMBRÓZIO E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 56396474) interposto por COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 45519482):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – MASSA FALIDA NO POLO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – SUSPENSÃO – ARTIGO 47 DO DL 7661/45 – INAPLICABILIDADE NO CASO EM COMENTO – PROVA DE POSSE SUPERIOR A 20 ANOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.
‘A suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47 do Decreto-Lei 7661/45 se restringe às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, não interferindo na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida hora em que é decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva’. O início do prazo retorna com a sentença declaratória de encerramento da falência; moldes dos artigos 132 e 134 do DL 7661/45, cujo ônus da prova é da massa falida que não se desincumbiu a contento.
Não comprovando a massa falida que, decorridos 29 anos, o encerramento da falência não se operou e, estando a ação instruída com prova documental suficiente a demonstrar a posse mansa e pacífica por mais de 20 anos, transferência desta operada no próprio contrato em conjunto com os limites do limites da lide (inicial/contestação), quanto o bastante para a procedência da ação de usucapião.
Conhecido e provido o recurso, providencias outras devem ser procedidas pelo juízo de primeiro grau, invertendo-se o ônus da sucumbência.” (N.U 0000340-53.2008.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)
Opostos Embargos de Declaração (ID 46675478) foram rejeitados conforme ementa de ID 50131992.
Alega violação aos artigos 39, 40, §1o, 47 e 52, inciso VII, do Decreto-Lei n. 7.661/1945; 215 da Lei n. 6.6015/1973 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que a interrupção da prescrição ocorre por força da sentença de falência, inviabilidade de a usucapião recair em bens fora de comércio, bem como a impossibilidade legal de levar a registro atos de transferência de tais bens, sob pena de nulidade desse registro.
Recurso tempestivo (ID 56876492) e preparado (ID 56946472).
Contrarrazões juntadas conforme ID 60292480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível, “[...] Não comprovando a massa falida que, decorridos 29 anos, o encerramento da falência não se operou e, estando a ação instruída com prova documental suficiente a demonstrar a posse mansa e pacífica por mais de 20 anos, transferência desta operada no próprio contrato em conjunto com os limites do limites da lide (inicial/contestação), quanto o bastante para a procedência da ação de usucapião.”
Assim, a partir da provável ofensa ao artigo 47 do Decreto-Lei n. 7.661/1945, a parte Recorrente defende que existe a interrupção da prescrição aquisitiva por força da decretação de falência.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX